Tribunal: TJES
Processo: 0013429-31.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013429-31.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA BINS

APELADO: IVANETE DE SOUZA TRISTAO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA EMENDAR A INICIAL APÓS INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Ana Bins contra sentença da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, que extinguiu o processo sem resolução do mérito por inércia da autora em emendar a inicial após indeferimento de tutela antecipada antecedente, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015. A autora buscava assegurar direitos sucessórios relativos ao falecimento de seu irmão, questionando a existência de união estável declarada pela apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento na inércia em emendar a inicial, exige a intimação pessoal da parte autora, mesmo após a devida comunicação ao advogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual prevê que, nos casos de indeferimento de tutela antecipada antecedente, cabe ao autor emendar a petição inicial no prazo estabelecido, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, conforme art. 303, § 6º, do CPC/2015.

4. A jurisprudência dominante entende que a intimação do advogado da parte autora é suficiente para assegurar o cumprimento do dever de emendar a inicial, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte.

5. Nos autos, verifica-se que o advogado da apelante foi devidamente intimado, mas a autora permaneceu inerte, configurando justa causa para a extinção do processo.

6. A ausência de advertência explícita quanto às consequências da inércia não afasta o dever do autor de cumprir os prazos e determinações processuais, especialmente quando representado por advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo por inércia do autor em emendar a petição inicial independe de intimação pessoal quando o advogado foi devidamente intimado. 2. A intimação do advogado é suficiente para o cumprimento das obrigações processuais do autor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 303, §§ 1º, I, 2º, e 6º; art. 485, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, AI nº 0706898-63.2021.8.07.0007, Rel. Maria Ivatônia, 15.09.2021, 5ª Turma Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0013429-31.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA BINS, ANA BINS
Advogado do(a) APELANTE: ZILMAR JOSE DA SILVA JUNIOR - ES9597-A
APELADO: IVANETE DE SOUZA TRISTAO, IVANETE DE SOUZA TRISTAO

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação cível interposta por Ana Bins contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na alegada inércia da autora em manifestar interesse no prosseguimento da demanda, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015.

A apelante ajuizou medida cautelar antecedente para assegurar direitos sucessórios relativos ao falecimento de seu irmão, Gercino Scardua, alegando inexistência da união estável declarada pela apelada. O processo foi extinto após o insucesso na intimação pessoal da autora, considerada inerte pelo Juízo
a quo
.

Sustenta, em síntese, que: (i) o endereço informado permanece válido; (ii) não foram esgotados os meios legais para intimação, como por edital; (iii) a sentença careceu de advertência sobre as consequências da inércia, violando o § 1º do art. 485 do CPC/2015. Requer, ao final, a anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o acerto na extinção do feito. Pois bem.

Dispõe o art. 303,
caput
, do CPC que
nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese de concessão da tutela antecipada, conforme o art. 303, § 1º, inciso I, do CPC,
o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar
, cuja inércia determinará a extinção do feito sem resolução do mérito (§ 2º).

Por outro lado, Prevê o art. 303, § 6º, do CPC que
caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito
.

Compulsando os autos, verifico que a tutela antecipada foi indeferida pelo juiz de origem, cujo agravo de instrumento n. 5005401-27.2022.8.08.0000 foi julgado desprovido, a fim de manter a referida decisão, vejamos:

Decisão
Diante do exposto,
considerando que nao há elementos para a concessão de tutela antecipada, intime-se a requerente
para que comprove o ajuizamento da ação declaratória de inexistência de união estável entre o de cujus e a requerida, assim como para que se manifeste sobre a ação anulatória descrita neste despacho, no prazo de 5 (cinco) dias,
sob pena de o processo ser extinto sem resolução de mérito
.

Acórdão

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. BLOQUEIO DE BENS. INEXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA. SITUAÇÃO FÁTICA DEVE SER ESCLARECIDA EM MOMENTO PRÓPRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Além disso, conforme certidão tanto nos presentes autos, quanto no respectivo agravo de instrumento, o advogado da apelante foi devidamente intimado de ambos os atos.

Dessa forma, entendo que a sentença merece ser mantida que a apelante fora intimada para cumprir o ônus do art. 303, § 6º, do CPC e manteve inerte.

Por derradeiro, ainda que o juiz tenha apontado no dispostivo da sentença hipótese de abandono, não se mostra necessária a intimação pessoal da parte, sobretudo porque é suficiente a intimação do advogado para emendar a petição inicial quando indeferida a tutela antecipada requerida em caráter antecedente.

Esse também é o entendimento da jurisprudência, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. T
UTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. AUTOR INSTADO A EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 485, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-DF 07068986320218070007 DF 0706898-63.2021.8.07.0007, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 15/09/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.